Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INVALIDAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCORRENTE COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E HABILITADO A CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. AMPUTAÇÃO DO DEDO INDICADOR DIREITO. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DA BANCA EXAMINADORA. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO POSITIVA. PRESENÇA DE COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO QUE GERA INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE. SITUAÇÃO ENQUADRÁVEL COMO INDUTORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI No 13.146/15, ART. 2o; DECRETO No 3.298/99, ARTS. 3 E 4o, IV; LEI No 12.764/12, ART. 3o, LEI DISTRITAL No 4.317/09, ARTS. 3o E 5o, VI. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA VIA PROVA TÉCNICA. IMPARCIALIDADE, OBJETIVIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVALÊNCIA À CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA. INTERCESSÃO JUDICIÁRIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. NORMAS EDILÍCIAS. FORÇA VINCULANTE A TODOS, INCLUSIVE À ADMINISTRÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME COMO CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPERATIVIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar por seus aspectos formais e de conformação legal, de forma a ser resguardada sua legalidade, e, assim, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente zelar pela legalidade da regulação interna e condução do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora.
4. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo, precipuamente quando não houvera impugnação tempestiva sobre o nele disposto.
5. Aquele que, na conformidade da prescrição edilícia, concorre no certame seletivo a vaga destinada a pessoa com deficiência - PCD - submete-se, no momento definido, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional destinada à aferição da efetiva qualificação de situação apta a legitimar a opção em compasso com a condição pessoal do concorrente, à luz das disposições contidas na Lei Distrital no 4.317/09 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal no 13.146/15), que, a seu turno, conceituam deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
6. Consoante o disposto na normatização que disciplina a matéria, afigura-se enquadrável ao conceito de pessoa com deficiência o concorrente cuja condição física se amolda aos preceitos insculpidos na Lei Distrital no 4.317/09, nomeadamente no que se refere ao comprometimento da função física em uma das formas nela elencadas, aferindo-se da anormalidade incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conquanto lhe remanesça capacidade laborativa residual apta a viabilizar o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado.
7. Apreendido, inclusive via apreciação havida em perícia judicial, que o candidato sofre de limitações funcionais inerentes ao fato de que sofrera amputação da falange média e distal do 2o quirodáctilo da mão direita, implicando o fato redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas dentro dos contornos reputados normais, é enquadrável como portador de deficiência física, estando, pois, habilitado a concorrer às vagas reservas no certame público no qual se inscrevera visando ocupar o cargo de Procurador do Distrito Federal, consoante o disposto na legislação de regência, apreensão que conduz à invalidação, em ambiente de controle de legalidade, do ato administrativo que, na fase de avaliação biopsicossocial, o reputara não portador de deficiência física e inapto a concorrer às vagas reservadas (Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 2o; Lei Distrital no 4.317/09, art. 5o)
8. O controle direcionado à aferição da conformidade do exame biossocial ao qual fora submetido o candidato no decurso do certame público, visando à apuração das conclusões técnicas exaradas sob o escrutínio estabelecido no âmbito do processo judicial, com o propósito de qualificar as consequências irradiadoras da debilidade apresentada, sob o prisma técnico alicerçado em laudo pericial, encontra-se adstrito ao controle de legalidade do concurso.
9. Ultimada a instrução processual, apreendida a realidade segundo a qual as limitações apresentadas pelo candidato são aptas a qualificá-lo como pessoa com deficiência, sendo a divergência entre a banca oficial e o candidato elucidada por prova pericial que atestara o comprometimento de sua função fisiológica, ressai que, no controle do ato de sua eliminação como apto a concorrer a vaga reservada, não ocorre intersecção do judiciário no mérito da atuação administrativa ou violação dos ditames edilícios, havendo apenas a realização do conteúdo prescrito pelo próprio documento normatizador, sem incursão em critérios de oportunidade e conveniência, precipuamente porque se está no ambiente de ato vinculado.
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.